Tribunal: TJPA
Processo: 0806721-18.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806721-18.2021.8.14.0006

APELANTE: THIAGO MATHEUS DE CASTRO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 52 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, e eventual readequação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência voluntária não se configura quando a interrupção da ação criminosa decorre da chegada da autoridade policial, circunstância alheia à vontade do agente, conforme a jurisprudência consolidada do STJ para o crime de roubo tentado.

4. A execução do roubo se perfaz mesmo sem a subtração de bens, bastando a prática do constrangimento mediante grave ameaça com o objetivo de subtração, nos termos do entendimento jurisprudencial.

5. A palavra das vítimas e o depoimento de policiais, corroborados pela confissão do réu, constituem prova válida e suficiente para embasar a condenação.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida com base em fundamentação concreta: o uso de uma idosa de 70 anos como refém, na presença de sua neta de quatro anos, o que revela elevada reprovabilidade da conduta.

7. A pena-base de 4 anos e 9 meses, com aumento de 9 meses em razão da culpabilidade, é proporcional e adequada.

8. A pena pecuniária, inicialmente fixada em 52 dias-multa, foi considerada desproporcional e reduzida para 11 dias-multa, após readequação das fases da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracteriza desistência voluntária quando a cessação da conduta criminosa decorre da intervenção policial. 2. A execução do crime de roubo se inicia com o uso de grave ameaça visando a subtração, independentemente da efetiva obtenção da coisa. 3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e permite exasperação proporcional da pena-base. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser reduzida quando fixada de forma excessiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.398.304/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.02.2024, STJ, AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.581.310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thiago Matheus de Castro Farias apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva 4 anos, 4 meses e 25 dias, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 52 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, 2º-A, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (ID 12367665).

O apelante sustenta a ocorrência de desistência voluntária e requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da basilar no mínimo legal, bem como a redução da reprimenda pecuniária (ID 12367684).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12367686), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13840741).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para o
reconhecimento de desistência voluntária e desclassificação para o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da
materialidade
e
autoria
aptas a sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo na modalidade tentada, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

2.2.2. MATERIALIDADE

Há de ser destacada ainda que na fase inquisitorial consta o AUTO/TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 27142949 – Pág. 13 – prova não repetível) referente à arma de fogo utilizada pelo réu, o qual se observa pelo autos que estava em pleno funcionamento com potencial para disparo.

2.2.3. AUTORIA

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas e, sobretudo, da própria confissão do réu, tendo declarado que manteve uma pessoa como refém por temer pela sua vida e que ainda dentro da loja desistiu de cometer o delito saindo sem levar nada.

Vejamos os depoimentos:

A testemunha Luís Otávio Mendes da Silva (PM )- Informou em Juízo que recebeu a ocorrência via rádio e a viatura do depoente se deslocou para apurar uma ocorrência de assalto. O patrulheiro deu um tiro para cima, ocasião em que os agentes observaram o acusado com três vítimas, sendo uma delas uma criança. Duas vítimas foram liberadas, permanecendo uma como refém. Houve negociação até liberar a vítima. Foi encontrada uma pistola com o acusado, um simulacro e dois celulares. O simulacro foi encontrado com o acusado. Os demais objetos foram encontrados na loja. O acusado foi encontrado saindo das Lojas Americanas da BR 316, este estava saindo da loja, verificou a viatura e com a arma em punho fez três reféns. Afirmou que eram dois suspeitos e que o outro indivíduo que estava com o réu se evadiu pelos fundos da loja. A testemunha reconheceu o acusado em audiência.

A testemunha Wagner Bastos e Silva (PM )- Afirmou que os agentes foram informados via rádio que estava ocorrendo um assalto nas proximidades, nas Lojas Americanas da BR e constataram a veracidade dos fatos e viram o autor do crime com refém portando arma de fogo. A testemunha reconheceu o acusado em audiência. O depoente afirmou que o comparsa do acusado não foi localizado e que soube que o mesmo fugiu pela lateral da loja, em área de mata, deixando para trás um simulacro.

A testemunha Michel Seabra dos Santos (PM)- Disse em Juízo que o CIOP informou sobre uma ocorrência de assalto na Americanas da BR. Chegou para dar um apoio no local e houve negociação para libertar a refém que estava na parada de ônibus. Disse que o BOP que fez a negociação. Afirmou que visualizou a arma de fogo com o acusado. Não conhecia o acusado de outras ocorrências. O depoente reconheceu o acusado na audiência.

A testemunha Juliano dos Santos Gomes (supervisor do departamento de vendas das LOJAS AMERICANAS) – Afirmou que
o acusado entrou na loja junto com outra pessoa e anunciaram o assalto. Disse que o acusado e o outro indivíduo levaram umas pessoas para o estoque da loja.
Depois estavam saindo sem levar nada, aí ao se retirarem, a viatura chegou e os mesmos pegaram uma refém.
Disse que os acusados estavam procurando por celular dentro da loja.
A testemunha reconheceu o acusado. Afirmou que viu ao menos uma arma de fogo. O depoente viu o acusado pelo vídeo na central de monitoramento da loja e o mesmo estava de máscara. Quando eles saíram da loja, depois que a polícia chegou, viu o acusado já fora da loja. O outro acusado fugiu pela lateral da loja. Afirmou que o réu e o outro indivíduo estavam procurando celulares. (ID 12367665, pág. 5/6, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que os depoimentos das testemunhas formaram um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao depoimento da testemunha Juliano dos Santos Gomes, supervisor das Lojas Americanas, que relatou que o acusado ingressou no estabelecimento acompanhado de outro indivíduo, ocasião em que anunciaram o assalto, conduziram algumas pessoas até o estoque e passaram a procurar por aparelhos celulares.

Diante desse contexto, é possível concluir que o réu deu início aos atos executórios do crime de roubo, não havendo falar em desistência voluntária, pois a interrupção da ação delitiva decorreu de circunstância alheia à sua vontade — no caso, a chegada da Polícia Militar.

Destarte, prevalece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “no sentido de que, ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2398304/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2024).

Além disso, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Em complemento, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

No que se refere à pretensão recursal subsidiária de readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena de multa, verifica-se que também não assiste razão ao apelante.

In casu
, constata-se que a pena-base foi fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa, com a negativação da vetorial referente à culpabilidade, nos seguintes termos:

3.1. Prosseguindo o feito, passo a DOSIMETRIA DA PENA.

3.1.1. Circunstâncias judiciais.

Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i.
Culpabilidade:
é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes a(s) vítima(s),
caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade
;

ii. Antecedentes: o acusado é tecnicamente primário, não tendo condenação com trânsito em julgado; neutra.

iii. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente, pelo que deve ser valorada de forma positiva.

iv. Personalidade: há nos autos poucos elementos sobre a personalidade do agente, pelo que deve ser valorada de forma positiva;

v. Motivos: são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma positiva;

vi. Circunstâncias: são normais ao crime em espécie, devendo ser valorado de forma positiva;

vii. Consequências: os bens não chegaram a ser subtraídos, não restando prejuízos, sendo valorado de forma positiva;

viii. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. (ID 12367665, grifo nosso).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação da culpabilidade foi realizada com base em elementos genéricos, os quais não se prestam a recrudescer a vetorial

Sem embargo, nada impede que este Tribunal utilize a técnica da suplementação da fundamentação para fins de complementar as razões que justificam a redução de pena nos exatos termos propostos pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.06.2022; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2019).

Com base nessa premissa, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, porquanto, no caso concreto, restou evidenciado que o apelante fez de refém a senhora Maria Reci Ayres Leal, de 70 anos de idade, que se encontrava nas proximidades das Lojas Americanas na companhia de sua neta, uma criança de apenas quatro anos, no momento do roubo e da chegada da Polícia Militar (ID 12367566, pág. 10).

Destarte, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, justifica-se, na espécie, pela gravidade do comportamento do réu ao utilizar uma idosa como refém, expondo-a, juntamente com sua neta menor, a elevado risco.

No ponto, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a negativação da culpabilidade em casos de utilização de reféns, reconhecendo a maior censurabilidade da conduta (STJ,
AgRg no HC n. 405.220/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/08/2018).

Por derradeiro, segundo o STJ, “não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2581310/DF
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2024).

Portanto, a exasperação de 9 meses de reclusão aplicada pelo juízo de origem na pena-base revela-se razoável e proporcional diante da vetorial negativada.

Todavia, entendo que a pena pecuniária foi fixada em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade, impondo-se seu redimensionamento.

Na primeira fase, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena pecuniária em 12 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, procedo à redução da pena ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, fixando-a em 10 dias-multa.

Na terceira fase, considerando as majorantes do concurso de agentes e do uso de arma de fogo, mantenho o aumento de 2/3 aplicado na sentença, resultando em 17 dias-multa, os quais, reduzidos na proporção de 1/3 em razão da tentativa, conduzem à pena pecuniária definitiva de 11 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, destaco que inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se a observância da
Súmula 23 do TJPA
, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em virtude da manutenção da sentença e do
quantum
da pena reclusiva, resta prejudicada a análise do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025